Tribunal: TJMT
Processo: 1004350-10.2023.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004350-10.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (RECORRENTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. AUMENTO INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. PROBLEMA NÃO RESOLVIDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. DANO MORAL INOCORRENTE. PARCIALMENTE PROVIDO.

Afastada a necessidade de perícia e estando a causa madura para julgamento deve-se proceder ao julgamento da demanda, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não é devido a indenização a título de dano moral pleiteada pelo Recorrente, tendo em vista que não houve suspensão dos serviços de energia, em razão do não pagamento das faturas questionadas e inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1004350-10.2023.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Sandro Nasser Sicuto

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 e 07/03/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, c/c art. 3o, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

No caso em apreço, não se mostra necessário à realização de perícia, tendo em vista que não foi suscitado tal procedimento por nenhuma das partes, somado a isto, houve a juntada do extrato de contas, conforme a exordial, de modo que é possível analisar a média de consumo anteriores as faturas questionadas nos autos.

Deste modo, entendo que se faz desnecessária a perícia, posto que as provas juntadas aos autos são suficientes para o julgamento da lide, devendo a sentença de extinção ser anulada para apreciação do mérito posto a análise.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

É como voto.

- DECISÃO DA LIDE

Colendos pares;

Tendo em vista que este processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, e como versa sobre questão exclusivamente de direito, e encontra-se em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC, assim passo a julgar a lide.

O Recorrente alega, em síntese, que é titular da unidade consumidora n. 6/3565346-8 e que recebeu faturas acima da média, nos meses de Setembro/2022 – R$ 3.488,54; Outubro/2022 – R$758,28 e Novembro/2022 – R$740,26, as quais afirma serem indevidas.

Aduz que buscou as vias administrativas solicitando vistoria e a troca do medidor e registrou várias reclamações mas não obteve êxito em solucionar o problema. Afirma que sua média de consumo era de 30 kWh e que nos meses informados acima subiu para 3293kWh e 683kWh, sendo absurdo o aumento brusco, pois não houve qualquer alteração de consumo ou de aparelhos em sua residência. Nas razões recursais pugna pela declaração de inexigibilidade dos débitos, indenização a título de dano moral e material.

A Concessionária de energia elétrica, em sede de contestação, alegou que: “
a empresa ao receber a reclamação do autor deu início a todos os procedimentos necessários para averiguação e correção das faturas invectivadas, de modo que não houve suspensão do fornecimento de energia ou anotação no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em razão do referido débito
”. Devidamente intimada, não compareceu na audiência de conciliação e intimada para apresentar contrarrazões ao recurso inominado, quedou-se inerte.

Analisando os autos, verifico que não restou comprovado qualquer fator ensejador no aumento brusco no consumo da residência do Autor, uma vez que a concessionária de energia elétrica, no momento oportuno, deixou de corroborar meios de provas e apresentou peça contestatória genérica.

Diante disto, ausente a prova de irregularidade na unidade consumidora ou qualquer outro fato que ensejaria no aumento repentino do consumo, é devido à declaração de inexigibilidade das faturas questionadas, posto que no extrato de contas, juntado a exordial, as faturas questionadas possuem o seguinte consumo: Set/2022 (3293 kWh); Out/2022 (683 kWh) e Nov/2022 (683 kWh) e, enquanto, nos meses anteriores o registro de consumo era de 30 kWh.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, tem responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante a indenização por dano moral, o recebimento de cobrança indevida, por si só, não têm o condão de ensejar indenização a título de dano moral, aliado a isto não houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito e, sequer, houve suspensão dos serviços.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores cobrados, entendo que não prospera, tendo em vista que não há prova do pagamento das faturas questionadas.

Ante o exposto
e por tudo o que consta nos autos,
julgo parcialmente procedente
a pretensão inicial para determinar que a Reclamada proceda com a revisão das faturas questionadas (setembro a novembro/2022), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anteriores e
indefiro
o pedido de indenização a título de dano moral e material, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024